Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. No julgamento do RE 870.947/SE, afetado para julgamento pelo rito dos recursos constitucionais repetitivos (Tema no 810 do STF), foi reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como fator de atualização monetária.
2. As condenações judiciais impostas à Fazenda Pública referente às verbas postuladas por servidores públicos, a partir de junho/2009, devem ser acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E.
3. Na hipótese, embora o cumprimento de sentença tenha se iniciado com base no cálculo apresentado pela autora, não implica preclusão o fato de a parte exequente ter ofertado seus cálculos com base na TR, pois ainda pendia de julgamento o RE 870.947/SE submetido ao rito da repercussão geral. Após o julgamento definitivo do Repetitivo, o credor pugnou, a tempo e modo, pela retificação dos cálculos quando de manifestação ofertada pela Fazenda Pública.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A R. SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO À TR, A PARTIR DE 30/06/2009, NOS VALORES EXECUTADOS E, ASSIM, EXPEDIR REQUISIÇÕES COMPLEMENTARES DAS DIFERENÇAS AINDA NÃO ADIMPLIDAS.